Tribunal: TJDFT
Processo: 0001735-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A 6a Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC no 598.886/SC, de relatoria do Ministro Rogério Schietti Cruz, em julgamento realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do Código de Processo Penal, ao firmar o entendimento de que o reconhecimento de pessoa realizado na fase inquisitiva por fotografia, somente está apto para a identificação do réu e fixação da autoria delitiva quando observadas as formalidades descritas na citada norma processual, servindo de etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmado em Juízo.

2. O reconhecimento do suspeito por simples exibição de fotografias, que deve seguir os procedimentos descritos no art. 226 do CPP, somente pode ser relevado, quando as demais provas produzidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, forem suficientes e bastantes para a condenação, pois nessa hipótese a condenação não se baseia no reconhecimento fotográfico, mas sim nas demais provas produzidas.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para absolver o réu.